Tribunal: TJDFT
Processo: 0736757-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. LC 1034/24. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que rejeitou a questão prejudicial de inconstitucionalidade formal da Lei 1034/24 e determinou que o Distrito Federal garanta o direito de amamentação do filho pela autora por até 02 horas diárias, até completar 24 meses de vida, durante o expediente de trabalho, preferencialmente a partir das 13h, sem necessidade de reposição.
2. Nas razões recursais alega a inconstitucionalidade formal da Lei 1034/24, pois teve iniciativa parlamentar, violando o art. 71, § 1o, LODF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da (in)constitucionalidade da LC 1034/24, que acresceu o § 6o ao art. 61 da LC 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Mesmo antes da sobrevinda Emenda 108/2018, a LODF previa em seu art. 35, incs. III e IV, sobre a proteção especial à servidora gestante ou lactante, assegurando-lhe o direito à amamentação até que a criança complete 12 meses de idade (Acórdão 1945850).
5. Observa-se que em mandado de injunção, já transitado em julgado, que tramitou no Conselho Especial deste TJDFT (processo n. 0725051-34.2022.8.07.0000), reconheceu-se a mora legislativa do chefe do executivo distrital quanto ao dever de regulamentar o direito à amamentação pelas servidoras, não sendo cabível portando o afastamento da plena vigência da Lei Complementar 1034/2024 até que venha a aludida regulamentação (Acórdão 1948238).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Condenado o recorrente integralmente vencido em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: LODF, art. 35, incs. III e IV; Leis Complementares 108/2018 e 1034/2024.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1948238, R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 25/11/2024, P. 05/12/2024); (Acórdão 1945850, R. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TURMA RECURSAL, J. 18/11/2024, P. 02/12/2024)